Tribunal: TJES
Processo: 0000258-72.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-72.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: O ESTADO DE ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VERA LUCIA SILVEIRA BARRETO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000258-72.2020.8.08.0046

Recorrente: ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Recorridos: VERA LUCIA SILVEIRA BARRETO (espólio) e NEIDA DE OLIVEIRA FURTADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS EFETIVAS DO PODER JUDICIÁRIO. TJES. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DE SERVIDORES (ATO 834/2015). PAGAMENTO DOS VALORES NO PERÍODO ENTRE JULHO A NOVEMBRO DE 2016. JULGAMENTO PROCEDENTE.

RECURSO INOMINADO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA COM FINS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, DECLARADA CONSTITUCIONAL, QUE SOMENTE SUSPENDEU E ADIOU OS EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES FUTURAS DE SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO DO ES, BLOQUEANDO, ASSIM, O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA OPORTUNIDADE DE SUA EDIÇÃO, EM RAZÃO DE CONTEXTO QUE NÃO MAIS SE ENCONTRA PRESENTE. AO MENOS, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO PELO RECORRENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. POSIÇÃO SEMELHANTE MANIFESTADA NOS AUTOS DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000049-30.2022.8.08.9101
“(...)
“Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário”.

(
TJES, Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, Rel. Juíza Giselle Onigkeit, disponibilizado no DJe/PJES de 20/04/2023).

DESSARTE, COMO NÃO HOUVE A SUPRESSÃO DO DIREITO, MAS APENAS A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA AO TEMPO DA EDIÇÃO DA NORMA QUANTO À PERCEPÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS, A PRETENSÃO AUTORAL VOLTADA À COBRANÇA JUDICIAL DAS VERBAS PRETÉRITAS DEVIDAS COMO DECORRÊNCIA DA PROMOÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2016 NÃO REPRESENTA AFRONTA AO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015.

MISTER DESTACAR QUE O TEMA DEBATIDO NOS AUTOS JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO NESTA TURMA RECURSAL, NO MESMO SENTIDO, NOS PROCESSOS:
RI 5021205-94.2021.8.08.0024. Segunda Turma Recursal. Data de Julgamento: 05/04/2023. RI 5021380-88.2021.8.08.0024. Segunda Turma Recursal. Data de Julgamento: 10/05/2023. RI 5021443-16.2021.8.08.0024. Segunda Turma Recursal. Data de Julgamento: 06/09/2023. RI 5012674-19.2021.8.08.0024. Quinta Turma Recursal. Data de Julgamento: 24/04/2023
, DENTRE OUTROS.

NO CASO, AS SERVIDORAS PREENCHERAM OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROMOÇÃO, QUE INCLUSIVE JÁ FORA DEFERIDA PARA FINS FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER IMPEDITIVOS PARA QUE SEJAM IMPLEMENTADOS OS EFEITOS FINANCEIROS (E NÃO SÓ FUNCIONAIS) DO PROCESSO DE PROMOÇÃO. RAZÕES PELAS QUAIS, MANTÉM-SE, NO MÉRITO, O ENTENDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE.

POR FIM, NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE AO INVOCAR A APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No que diz respeito à incidência da atualização monetária
, assiste razão ao recorrente ao invocar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
in verbis
: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, conforme se observa do julgamento dos embargos de declaração na remessa necessária e apelação cível nº. 0031330-86.2015.8.08.0035, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em 03.05.2022:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FATO NOVO SUPERVENIÊNCIA DA EC N. 113/2021 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA SELIC NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA SEM CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE – INCIDÊNCIA A PARTIR DE 09/12/2021 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primeiros embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente
para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3)
Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021
, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) Embargos de declaração conhecidos e providos.”

Com isso, a sentença de piso deve ser ajustada apenas no referido tópico do juros e da correção monetária, que passará a se dar da seguinte forma: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E em que a parcela deveria ter sido paga, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente em relação aos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora, de maneira que o dispositivo passa a vigorar com os seguintes parâmetros
:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E em que a parcela deveria ter sido paga, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ.
[...]”
.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado, e lhes dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)